Tribunal: STF
Processo: HC 51303
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
- Habeas Corpus. Pedido em que alegada a existência de ilegítimo constrangimento pela demora em ser julgada apelação interposta contra a sentença condenatória. Alegação ainda de nulidades processuais, não comprovadas pelo paciente. Ordem indeferida.